Tribunal: TJSP
Processo: 2322038-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tramitação conjunta da ação de reconhecimento de união estável post mortem com o inventário do alegado convivente da agravante. Não estão presentes os requisitos do artigo 612 do Código de Processo Civil para se reconhecer a união estável nos autos do inventário, tendo em vista a existência de interesses conflitantes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de tramitação conjunta da ação de reconhecimento de união estável post mortem com o inventário do alegado convivente da agravante. Não estão presentes os requisitos do artigo 612 do Código de Processo Civil para se reconhecer a união estável nos autos do inventário, tendo em vista a existência de interesses conflitantes de herdeiros menores e incapazes, de mães distintas, bem como a ausência de provas robustas e inequívocas da união havida entre a agravante e o de cujus. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.